Tribunal: TJMT
Processo: 1013578-06.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013578-06.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADA: JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Sinop contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1009071-54.2018.8.11.0015 impetrado por Jaqueline dos Santos Nascimento, concedeu a liminar para determinar que a Autoridade Coatora assegure à Impetrante o cumprimento do limite máximo de carga horária semanal legalmente estabelecida, qual seja, de 20 (vinte) horas semanais, em observância ao artigo 8o, a e artigo 22 da Lei no. 3.999/61 c/c artigo 28 da Lei Municipal no. 254/93.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 4813865.
Contrarrazões no id. 5656993.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Embora não conste a sentença nestes autos, a certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, no qual se verificou que, em 18 de junho de 2020, foi proferida sentença, denegando a segurança vindicada (id. 30119870).
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica tanto o presente Agravo Interno, como o Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estarem manifestamente prejudicados, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora